Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751844-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA contra decisão prolatada por esta relatoria nos autos da Apelação Cível n. 0705778-66.2022.8.07.0001 que lhe indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça, nestes termos: Trata-se de apelação interposta por ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA contra a sentença (ID 52790657) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que em cumprimento de sentença proposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que indeferiu a gratuidade postulada pela agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e decretou a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código Processo Civil. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. A ré/apelante declara que recebe pensão por morte do marido no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), e consegue se manter com referida quantia, poupando o valor do seu salário de auxiliar de serviços gerais, com renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma ser hipossuficiente. Alega que a quantia poupada é para garantir uma vida mais tranquila e sem grandes dificuldades financeiras, quando se aposentar, e para ajudar a família. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". E o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, de sua vez, estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Ao compulsar os autos, nota-se que a apelante possui uma renda bruta de R$ 2.102,55 (dois mil e cento e dois reais e cinquenta e cinco centavos) - ID 52790644, uma pensão por morte no valor líquido de R$ 2. 832,78 (dois mil e oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) - ID 52790666. Acrescente-se que há um saldo no banco Bradesco de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - ID 52790672 - Pág. 10 e Caixa Econômica Federal (ao menos R$ 15.000,00 - conforme pesquisa Sisbajud) - ID 52790656. Tais evidências indicam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça de ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. O suporte legal para a interposição do presente recurso, segundo informa a recorrente, é o art. 1.015, V, do CPC. Nesse sentido, depois de fazer referência expressa ao ordenamento jurídico correspondente à gratuidade de justiça, argumenta que “conta com 58 anos de idade e exerce profissão INSALUBRE, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na Prefeitura Municipal de Confins/MG. – ID 52790644”. Além disso, afirma que as declarações de impostos de renda apresentadas nos autos originários revelam que as únicas fontes de renda são o salário e os proventos de aposentadoria. Ressalta que o fato de “existirem quantias poupadas em conta, como esposado desde a primeira manifestação nos autos, trata-se de uma quantia poupada por toda vida, para que pudesse na velhice viver com dignidade”. Frente a esses aspectos, pede para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, permitindo-se, com isso, o processamento e análise do mencionado recurso de apelação. É o relatório. Decido. A agravante, repita-se, interpôs o presente agravo contra decisão desta relatoria nos autos de recurso de apelação, no qual houve a negativa de concessão de gratuidade de Justiça. Ora, malgrado determine o art. 1.015, V, do CPC que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” – como é efetivamente o caso dos autos – faz-se necessário atentar para o fato de que, não obstante se trate de interlocutória, a decisão foi prolatada por desembargador relator, em recurso de apelação. Frente a tanto, está claro que não se trata da hipótese prevista no indicado art. 1.015, V, do CPC, mas, à toda evidência, da determinação contida no art. 1.021 e seus parágrafos, desse mesmo código, que assim preceitua em seu caput: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Resulta evidenciado que a norma do art. 1.021, por sua especificidade, deve ser aplicada em detrimento daquela constante do art. 1.015 (V), ambas do CPC. Vê-se, portanto, que é o caso de se observar o princípio da especialidade, resumido neste brocardo jurídico: Lex specialis derogat legi generali. A jurisprudência desta Corte não se mostra infensa a esse entendimento, conforme se observa deste excerto de ementa: “Eventual insurgência contra a decisão do relator que indefere o pleito de antecipação da tutela recursal formulado em agravo de instrumento é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC) (...)” (Acórdão 1436321, 07125660220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). Confira-se, ainda, este outro trecho de ementa: “As decisões monocráticas do relator podem ser impugnadas por meio do Agravo Interno, conforme disciplinado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento não conhecido” (CPC, art. 1.021)” (Acórdão 1273367, 00073195020148070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020). Nesse contexto, ainda importa destacar, que, por se tratar de erro grosseiro – como visto, há regra clara a tratar do tema -, comparece inviável a adoção, no presente caso, do princípio da fungibilidade e, também, da mitigação aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula n. 988. Manifesta, portanto, a inviabilidade do presente agravo de instrumento, por se tratar de via inadequada ao propósito pretendido pela recorrente. Frente a tais considerações, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita (932, III, CPC). Publique-se. Intime-se. Não recorrida a presente decisão, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator